Tribunal: TJES
Processo: 5005147-05.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-05.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACACIO NAZARIO MARCONDES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ACÁCIO NAZARIO MARCONDES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de BANCO AGIBANK S/A, na qual o autor alega não ter contratado conta digital nem empréstimos, sustentando fraude mediante uso indevido de seus dados e biometria, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial técnica; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada e, por conseguinte, a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a verificação da autenticidade de contratação eletrônica, matéria que demanda conhecimento técnico especializado, especialmente diante de alegação de fraude.

A impugnação específica da contratação afasta a presunção de veracidade dos registros eletrônicos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação e a higidez dos mecanismos de validação, nos termos do entendimento do STJ no Tema 1.061.

A ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar a regularidade da contratação impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

Reconhecida a indevida cobrança, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.

A repetição do indébito deve observar o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de comprovação de má-fé.

A fraude bancária, quando associada a circunstâncias agravantes — como descontos em verba alimentar de pessoa idosa — configura dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação específica de contratação bancária eletrônica transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do negócio jurídico. 2. Registros eletrônicos unilaterais não são suficientes para comprovar a contratação quando sua confiabilidade é contestada. 3. A ausência de prova técnica idônea conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito. 4. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, observada a modulação temporal fixada pelo STJ. 5. A fraude bancária gera dano moral quando acarreta prejuízo relevante, especialmente em hipóteses de desconto sobre verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CC, arts. 389, §1º, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005147-05.2025.8.08.0047

APTE
:
ACACIO NAZARIO MARCONDES

APD
O
:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ACÁCIO NAZARIO MARCONDES em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito competente, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO AGIBANK S/A, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial eletrônica, expressamente requerida para comprovação da fraude na abertura de conta digital e na contratação dos empréstimos. Aduz, ainda, que impugnou especificamente os registros de biometria facial, geolocalização e logs apresentados pela instituição financeira, sustentando que tais elementos não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório para comprovação da regularidade da contratação eletrônica impugnada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando não ter realizado a abertura de conta digital junto à instituição financeira, tampouco contratado empréstimos ou autorizado movimentações financeiras, afirmando que foi vítima de fraude perpetrada mediante utilização indevida de seus dados pessoais e biometria facial.

Logo
, a controvérsia posta em juízo não se limita à interpretação jurídica de fatos incontroversos, mas envolve, de forma direta, a aferição da autenticidade e da confiabilidade de registros eletrônicos utilizados na formalização de contratação digital, matéria que, por sua própria natureza, demanda conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, cumpre salientar que, uma vez impugnada de forma específica a autenticidade da contratação eletrônica, não se mostra possível atribuir presunção absoluta de veracidade aos documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sendo imprescindível a realização de prova técnica para verificação de sua integridade e fidedignidade.

A propósito, a orientação jurisprudencial tem se firmado no sentido de que, em hipóteses de contratação eletrônica impugnada, especialmente quando fundada em alegação de fraude, a prova pericial se revela meio idôneo e, muitas vezes, indispensável para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), consolidou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

No presente caso, o apelante negou a contratação desde a petição inicial, impugnando de forma específica a abertura da conta digital, a formalização dos contratos e a autenticidade dos mecanismos de validação eletrônica, tendo, inclusive, requerido a produção de prova pericial técnica para aferição da regularidade da biometria facial, dos registros de acesso e da geolocalização.

A defesa do banco, por sua vez, limitou-se a sustentar a regularidade da contratação com base em registros eletrônicos produzidos unilateralmente, sem, contudo, demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a higidez desses elementos, especialmente diante da impugnação específica apresentada pela parte autora.

Cumpre salientar que, à luz da decisão de saneamento e da própria dinâmica probatória inerente às relações de consumo, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade dos mecanismos de validação utilizados, sobretudo quando questionados de forma fundamentada pelo consumidor.

Nesse contexto, a controvérsia se aproxima, em termos de estrutura probatória, da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual, uma vez impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos ou registros cuja confiabilidade é objeto de controvérsia.

Assim, considerando que o apelante impugnou expressamente a autenticidade da contratação eletrônica e que a instituição financeira não produziu prova técnica apta a demonstrar, de forma robusta, a regularidade do negócio jurídico, impõe-se reconhecer que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Impõe-se, de conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

No que concerne à restituição dos valores, observa-se que, reconhecida a indevida cobrança, deve ser aplicada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, no sentido de que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, desde que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, observada, contudo, a modulação de efeitos.

Assim, os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, ao passo que aqueles posteriores a essa data devem ser devolvidos em dobro.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde a data de cada desconto (Súmulas 43 e 54, do STJ respectivamente), calculados pela taxa SELIC.

No que diz respeito aos danos morais, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples contratação fraudulenta, por si só, não enseja automaticamente a reparação extrapatrimonial, sendo necessária a presença de circunstâncias agravantes.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se situação que extrapola o mero dissabor, porquanto o apelante, pessoa idosa e beneficiária de verba previdenciária, foi privado de valores de natureza alimentar em decorrência de operações bancárias que não reconhece, sendo compelido a recorrer ao Poder Judiciário para cessar os prejuízos suportados.

Tal circunstância configura abalo relevante à esfera psíquica do consumidor, sendo apta a ensejar indenização por danos morais, em consonância com a orientação consolidada desta Corte em casos análogos.

No tocante ao quantum indenizatório, fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da indenização, em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal.

Os danos morais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos dos arts. 389, §1º, e 406 do Código Civil.

Deixo, por fim, de determinar eventual compensação com valores supostamente disponibilizados ao autor, porquanto este impugnou expressamente a titularidade da conta bancária indicada para o depósito, não tendo a instituição financeira comprovado, de forma inequívoca, a regularidade de sua abertura e vinculação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.